Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-30.2019.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
D
Embargos de Declaração no.:
1000148-30.2019.8.11.0039
Embargante(s):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Embargado(s):
SIDALIA DE ARAUJO PINTO
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
31/05/2021
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000148-30.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SIDALIA DE ARAUJO PINTO - CPF: 982.480.811-68 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

D

Embargos de Declaração no.:

1000148-30.2019.8.11.0039

Embargante(s):

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Embargado(s):

SIDALIA DE ARAUJO PINTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

EMENT
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

Trata-se do
segundo Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão deste Relator.

O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 22/03/2021 (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 23/03/2020 (terça-feira), no ID n° 80726977 e os Embargos foram opostos em
30/03/2021
, ID n° 81747953.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).

Ou seja, como o voto foi lançado no dia 23/03/2021 (terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 29/03/2021 (segunda-feira).

No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 30/03/2021, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.

Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 29/03/2021.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021